Tribunal: STF
Processo: RE 412390
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO – PRODUTOR RURAL – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. Os pronunciamentos do Tribunal, nos Recursos Extraordinários nº 363.852/MG, de minha relatoria, e nº 596.177/RS, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, este último sob o ângulo da repercussão geral, não alcançam a disciplina da contribuição devida pelo produtor rural empregador versada na Lei nº 10.256, de 2001.